Tribunal: TJSP
Processo: 2088096-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que a operadora autorize/disponibilize, no prazo de 05 dias, o tratamento prescrito ao beneficiário [infusões endovenosa de Escetamina], sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00 – Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento convencional - Probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que a operadora autorize/disponibilize, no prazo de 05 dias, o tratamento prescrito ao beneficiário [infusões endovenosa de Escetamina], sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00 – Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento convencional - Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Providência indispensável e ínsita ao tratamento da moléstia – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Razoabilidade e proporcionalidade do prazo para o cumprimento da ordem – Multa cominatória – Discricionariedade da medida – Arbitramento realizado em valor excessivo – Redução proporcional para R$ 500,00 por dia de transgressão, limitada ao valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 – Exigibilidade condicionada à intimação prévia e pessoal – Recurso provido, em parte.